Tribunal: STF
Processo: RE 109541
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. NÃO TEM CABIMENTO A APLICAÇÃO DO BENEFICIO DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO, OU APLICAÇÃO
SOMENTE DA PENA DE MULTA, QUANDO SE CUIDA DE FURTO QUALIFICADO.
INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO-2 DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.